Tribunal: TJSP
Processo: 2038647-59.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Celina Dietrich Trigueiros
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Cumprimento de sentença. Acórdão de manutenção da decisão que indeferiu o bloqueio da CNH, cartões de crédito e passaporte da executada até o pagamento da dívida. Inocorrência de contradição ou obscuridade no v. acórdão embargado. Medidas atípicas, sem eficácia. Precedentes. Ausência das hipóteses do artigo 1.022 do CPC. Nítido caráter infringente. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Cumprimento de sentença. Acórdão de manutenção da decisão que indeferiu o bloqueio da CNH, cartões de crédito e passaporte da executada até o pagamento da dívida. Inocorrência de contradição ou obscuridade no v. acórdão embargado. Medidas atípicas, sem eficácia. Precedentes. Ausência das hipóteses do artigo 1.022 do CPC. Nítido caráter infringente. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.